Tribunal: TJMT
Processo: 0041321-26.2011.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0041321-26.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[GERALDO ARNOUD SANTIAGO LIMA - CPF: 109.805.551-91 (EMBARGADO), HELOISA HELENA SAENZ SURITA - CPF: 005.560.319-03 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (EMBARGANTE), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (EMBARGANTE), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração nº
0041321-26.2011.8.11.0041- Cuiabá.

Embargante:
Marcelo Falcão Ferreira.

Embargado:
Geraldo Arnoud Santiago Lima.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE – INÉRCIA DO REQUERIDO - AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS –
ERRO DE FATO – INEXISTÊNCIA – INCONFORMISMO - EMBARGOS REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

A jurisprudência admite, excepcionalmente, a utilização dos embargos de declaração para correção de defeitos decorrentes de erro de fato, que ocorrem quando o julgador se equivoca acerca de fato relevante, podendo ensejar a modificação de sua decisão.

Á mingua de qualquer vicio a ser sanado no acórdão embargado, cujo propósito é a rediscussão da matéria ventilada, deve os embargos ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
0041321-26.2011.8.11.0041- Cuiabá.

Embargante:
Marcelo Falcão Ferreira.

Embargado:
Geraldo Arnoud Santiago Lima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

Marcelo Falcão Ferreira, em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, no julgamento do Recurso de Apelação de mesma numeração, que deu parcial provimento ao apelo interposto, apenas para excluir a condenação em honorários advocatícios, a fim de evitar
bis in idem
, mantendo a sentença nos demais pontos.

Sustenta o embargante, a existência de erro de fato no v. acórdão, posto que o recorrente foi intimado a prestar contas, e, em resumo, informou não possuir nenhum registro financeiro, contábil ou gerencial dos valores, uma vez que os valores foram recebidos/sacados pelo demandado Waldir Cechet Júnior.

Forte em tais argumentos, pede seja sanado o erro de fato apontado.

Contrarrazões coligidas no id. 175519678, pugnando pela condenação do Embargante ao pagamento de multa, em razão dos declaratórios ser meramente protelatórios.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº
0041321-26.2011.8.11.0041- Cuiabá.

Embargante:
Marcelo Falcão Ferreira.

Embargado:
Geraldo Arnoud Santiago Lima.

V O T O

De acordo com o art. 1.022, do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar omissão, contradição ou obscuridade existente no
decisum
, e, ainda, por construção jurisprudencial, aludido instrumento se presta à correção de erro material ou de decisão fundamentada em premissa fática equivocada e para fins de prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Deveras, a premissa fática equivocada que autoriza a interposição de embargos de declaração para a correção de erro de fato, é aquela caracterizada pela admissão de um fato inexistente, ou da desconsideração de um fato existente. Veja:

"(...) a jurisprudência admite, excepcionalmente, a utilização dos embargos de declaração para correção de defeitos decorrentes de erro de fato, que ocorrem quando o julgador se equivoca acerca de fato relevante, podendo ensejar a modificação de sua decisão. Precedentes. Tal entendimento jurisprudencial visa naturalmente prestigiar o princípio da celeridade processual, introduzido pelo art. 5.º, LXXVIII, da CF. Isso porque, na prática, evita a desconstituição da decisão pela propositura de ação rescisória. (...)"
(STJ. ED-ED-RR-544-68.2014.5.06.0013, 5ª Turma, Relator Ministro Breno Medeiros, j. 26.06.20).

Dito isso, no caso em análise,
o erro de fato apontado pelo embargante consiste
na informação de não possuir nenhum registro financeiro, contábil ou gerencial dos valores, uma vez que os valores foram recebidos/sacados pelo demandado Waldir Cechet Júnior.

No caso em pauta, não subsiste o apontado vício, pois o acórdão embargado, ao fundamentar a
ratio decidendi
não se baseou em premissa equivocada, mas em acervo probatório produzido nos autos que,
tratando-se da segunda fase procedimental da ação, deveria o requerido prestar as contas solicitadas.

Vale destacar que o parágrafo segundo do artigo 551 é claro ao estabelecer que as contas deverão ser acompanhadas dos documentos justificativos, o que não foi cumprido pelo apelante, ora embargante, razão pela qual foi condenado ao pagamento do valor pleiteado pelo autor, ora embargado.

Assim, não há que se falar em erro, de modo que, se a parte não concorda com a conclusão adotada pelo Colegiado, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a finalidade de rediscussão da matéria.

A propósito:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração”.
(RED n. 1002745-58.2022.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desª. Serly Marcondes Alves, j. 15.12.22).

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2º, do CPC, esclareço ao embargado que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que não se observou na espécie.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 26 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023